Tribunal: TJMT
Processo: 0013905-02.2015.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013905-02.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANEI FERREIRA - CPF: 365.316.189-49 (APELANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA — EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS — PARADIGMA — SERVIDOR DECLARADO ESTÁVEL QUE INCORPOROU A CARREIRA E FOI BENEFICIADO COM TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL PARA NÍVEL MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é juridicamente possível a equiparação de vencimentos

com o paradigma que, apesar de se tratar de servidor declarado estável, incorporou a carreira, além de ter sido beneficiado com a transposição do cargo de nível fundamental para nível médio, em evidente afronta à Constituição da República Federativa do Brasil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Ivanei Ferreira Coutinho
contra a sentença (Id. 111554480 – fls. 119/123) proferida em
ação declaratória c/c cobrança com pedido de tutela antecipada
proposta contra o
Município de Tangará da Serra
.

Alega, em preliminar, a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, visto que “
somente por meio de perícia contábil seria possível verificar o erro cometido pela Administração Pública Municipal no momento de estabelecer os vencimentos da apelante e do servidor paradigma a partir da data 02/01/2002, o que não ocorreu devido o julgamento antecipado da lide
”.

No mérito, assegura que, “
não pretende ter seu salário equiparado conforme consignado na r. sentença, em verdade o que se busca com a presente ação é equiparação dos vencimentos
”, logo, “
em nenhum momento se pleiteou a equiparação dos benefícios e vantagens pessoais, mas tão somente do vencimento
”.

Assevera que, “
independente do servidor paradigma estar lotado em Secretaria diversa daquela da apelante, tal fato não pode ser usado para justificar a diferença entre os vencimentos, pois viola expressa disposição do Estatuto do Servidor, já que o critério de equiparação se baseia no cargo e não na Secretaria ou Gabinete que o servidor esteja vinculado
”.

Afiança que a sentença se equivocou ao aplicar as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, visto que se trata de servidora regida pelo regime estatutário. Além disso, “
apenas busca a correção de uma distorção no vencimento base dos servidores que ocupam mesmo cargo, mesmo enquadramento e grupo ocupacional
”, a afastar a incidência do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 111554484).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 112438978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), julgo improcedentes os pedidos formulados na Inicial.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Transitando em julgado a presente sentença e nada sendo requerido em quinze dias, arquive-se, procedendo às baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 10 de março de 2020. [...]. (Id. 111554480 – fls. 123).

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que o julgamento antecipado do mérito importou em cerceamento de defesa, porque, segundo alega a apelante, se fazia necessária a produção de prova pericial para apuração da existência de desigualdade de vencimentos entre servidores ocupantes do mesmo cargo.

Acerca do julgamento antecipado do mérito, a sentença registra:

[...] Como visto linhas atrás, versa a lide Ação de Equiparação Salarial com Pedido de Tutela Antecipada, em que a Autora, servidora pública municipal, objetiva a equiparação de seu salário com o salário dos demais servidores recentemente contratados.

De início, cumpre observar que o presente feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha matéria de fato e de direito está suficientemente instruído para receber julgamento, consoante prevê o art. 330, I, da Lei Instrumental Civil.

‘In casu’, verifico que não há nulidades a serem pronunciadas nem irregularidades a serem sanadas. Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, assim como as condições da ação, razão por que passo diretamente ao exame do mérito. [...]. (Id. 111554480 – fls. 120).

De fato, a questão acerca da equiparação de vencimentos não estaria a depender de prova técnica (contábil), visto que a indicação de servidor paradigma e a existência da
tabela de vencimentos
anexada à Lei do Município de Tangará da Serra nº 1.396, de 5 de janeiro de 1998, que
dispõe sobre a estrutura administrativa, plano de carreiras, funções, cargos e vencimentos dos servidores
, são suficientes para exame da controvérsia.

Por outro lado, é o juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

Dessa forma, para se decidir acerca de todas as questões postas a julgamento, provas outras não se faziam necessárias, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que,
Ivanei Ferreira Coutinho, servidora do Município de Tangará da Serra, ocupante do cargo de Agente Administrativo II (ensino médio), empossada em 2 de janeiro de 1991, pretende a equiparação de vencimentos, com efeitos retroativos a julho de 2010, com os do servidor paradigma Rubens Augusto de Souza.

No caso, Rubens Augusto de Souza (servidor paradigma) foi admitido, na data de 28 de março de 1983, para desempenhar a função de Agente Administrativo I (ensino fundamental). Consoante está em sua ficha funcional (Id. 111554480 – fls. 69), declarou-se a estabilidade extraordinária daquele em 24 de outubro de 1990.

Posteriormente, na data de 2 de janeiro de 2002, Rubens Augusto de Souza (servidor paradigma) teria sido beneficiado com a transposição do cargo de Agente Administrativo I (ensino fundamental) para Agente Administrativo II (ensino médio), conforme Portaria Interna nº 5/GS/2002, de 9 de janeiro de 2002, editada pelo Secretário de Administração e Controle Interno do Município de Tangará da Serra:

Art. 1º - Concede Ascensão Funcional, a partir de 02/01/2002, ao Servidor Rubens Augusto de Souza, do Cargo de Agente Administrativo I transposta para o cargo de Agente Administrativo II, mediante comprovação de escolaridade. (Id. 111554480 – fls. 74).

Quanto à distinção do grau de escolaridade entre os cargos de Agente Administrativo I e Agente Administrativo II, a Lei do Município de Tangará da Serra nº 597, de 25 de setembro de 1990 — revogada pela Lei nº 1.396, de 5 de janeiro de 1998, a qual reestruturou a carreira dos servidores do Município —, dispunha:

Anexo III

Cargos de provimento efetivo

Regime – CLT

Categoria Funcional

Grau de escolaridade

Agente Administrativo II

2º Grau completo

Agente Administrativo I

1º Grau completo

É de se registrar que, a Lei do Município de Tangará da Serra nº 1.396, de 5 de janeiro de 1998, não modificou a questão do grau de escolaridade dos cargos de Agente Administrativo I e II. De outro lado, criou o cargo de Agente Administrativo III, nível superior.

De qualquer forma, por se tratar de servidor com estabilidade extraordinária, não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público pela porta estreita do concurso e integra quadros de carreira na Administração, uma vez que servidor declarado estável possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira.

I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias.

II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01).

III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do ‘aproveitamento’ de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 (‘É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido’).

IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará. (STF, Tribunal Pleno, ADI 289/CE, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 16 de março de 2007).

Além disso, ainda que fosse a hipótese de servidor efetivo (o que, registre-se, não é o caso do servidor paradigma), a transposição do cargo de Agente Administrativo I (ensino fundamental) para Agente Administrativo II (ensino médio), modalidade de provimento derivado, vedada pelos artigos 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil e 129, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, sequer é admissível.

[...] Conforme já asseverado, o acórdão recorrido se afastou da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, segundo a qual
a transposição,
transformação ou ascensão funcional
de servidores públicos de uma categoria para outra, posto consubstanciar modalidades de provimento derivado, sem prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, não se coadunam com a nova ordem constitucional
.
Essa orientação está consolidada na Súmula Vinculante 43
,
in verbis
: ‘
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
’. [...]. (Excerto do voto condutor do acórdão: STF, Primeira Turma, RE 1053079/PI AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Ademais, da análise da ficha funcional do servidor paradigma (Id. 111554480 – fls. 69/71), constata-se que, até o ano de 2010, houve o deferimento de progressão funcional para o nível III, bem como a incorporação da função gratificada denominada de “FG III”.

Assim, penso que, não é juridicamente possível a equiparação de vencimentos

com o paradigma que, apesar de se tratar de servidor declarado estável, teria incorporado a carreira, bem como teria sido beneficiado com a transposição do cargo de nível fundamental para nível médio, além da progressão funcional, em evidente afronta à Constituição da República Federativa do Brasil.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor dado à causa (R$ 61.480,35: sessenta e um mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023